Tribunal: TJMT
Processo: 0004572-73.2020.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004572-73.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JULIANO TAVARES DA CAMARA - CPF: 019.882.241-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA E POSTERIOR INGRESSO NO DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA PROVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06) e participação em organização criminosa (art. 2º, da Lei n. 12.850/13), bem como falsa identidade e desobediência (arts. 307 e 330, do CP). A defesa alega nulidade das provas obtidas e insuficiência probatória para o crime de tráfico e organização criminosa. De forma subsidiária almeja a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecente (art. 28, da Lei n.

11.343/06).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve nulidade nas provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar sem mandado; (ii) a suficiência das provas para manutenção da condenação pelos crimes de tráfico e integrar organização criminosa e (iii) pleito de desclassificação do crime de tráfico, para o de uso pessoal.

III. Razões de decidir:

1. A fuga do suspeito durante abordagem policial, ignorando ordens de parada, configura fundada suspeita que justifica a busca pessoal e domiciliar, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

2. O conjunto probatório, incluindo depoimentos policiais, evidências materiais apreendidas, bem como dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos, evidenciando mensagens trocadas via aplicativo acerca do envolvimento do apelante com a distribuição de entorpecentes, demonstra arcabouço robusto e coerente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e participação em organização criminosa.

3. O pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal foi corretamente rejeitado, visto que as circunstâncias da apreensão – incluindo a quantidade de drogas, a posse de materiais para o preparo da substância e a tentativa de ocultação de valores em dinheiro – indicam atividade típica de mercancia e não de uso próprio.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso de Apelação Criminal desprovido. Tese de julgamento:
“1. A fuga do suspeito ao avistar policiais, somada à desobediência de ordens de parada, configura fundada suspeita que legitima a busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial. 2. A apreensão de drogas, insumos para seu preparo e dinheiro, aliada a mensagens indicativas de tráfico obtidas do próprio aparelho celular, constitui prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas e participação em organização criminosa, não havendo se falar em desclassificação do crime”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, da Lei n. 11.343/06; art. 2º, da Lei n. 12.850/13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Tema 280/STF, AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JULIANO TAVARES DA CÂMARA
(razões no Id. 228652177), contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgou procedente pedido da denúncia formulada para condená-lo à pena de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, e ao pagamento de
694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 2º, da Lei 12.850/13, c.c. art. 69, do CP e a
04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial aberto
, convertida em 01 (uma) pena restritiva de direitos (a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal),
além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, em razão dos crimes previstos nos arts. 307 e 330, do CP c.c. art. 69, do CP, conforme decisão que se vê no Id. 220274156.

Em suas razões (Id. 224619263), a defesa sustenta que a fuga para dentro da residência não constitui justa causa para o ingresso dos policiais, o que conduz à inadmissibilidade das provas obtidas em tais circunstâncias, já que o ingresso, sem mandado judicial, só se admite diante de demonstração concreta e fundadas suspeitas, o que entende não caracterizada na hipótese dos autos.

Acrescenta que houve apreensão de pequena quantidade de entorpecente, o que caracteriza destinação para consumo pessoal e que as mensagens obtidas no aparelho celular do apelante não se mostram suficientes para incriminá-lo pelo crime de integrar organização criminosa, de maneira que postula a necessidade de absolvição diante da insuficiência de provas.

Com esses argumentos almeja absolvição do crime de tráfico de drogas e de organização criminosa pela insuficiência probatória, ou, não sendo esse o entendimento, que haja a desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (Id. 233141154).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador José de Medeiros, opinou pelo desprovimento do recurso
.

Em decisão de Id. 240925192, esta relatoria converteu o feito em diligência para que fosse providenciada a juntada das mídias eletrônicas para fins de devida análise do pleito recursal, sendo que estas aportaram nos autos conforme certidão de Id. 242421185, de maneira que os autos retornaram conclusos aptos para julgamento.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço
é
tempestivos
, fo
i
interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo
s
réu
s
.

Extrai-se da
peça
acusatória
:

“
FATO
I

Con
s
ta dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não precisada até o dia

17 de abril de 2020, em
S
inop-MT
,
JULIANO TAVARES DA CÂ
MARA, vulgo “M
G”, integrou, pessoalmente organização criminosa.

FATO
II

Consta
também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de abril de 2020, por volta de
1
6h:
00, no bairro Boa Esperan
ça
, em Sinop-MT, JULIANO TAVARES DA CÂMARA, vulgo “MG”, trouxe consigo, para fins de comercialização
, 03 (três) trouxinhas com massa liquida de 30g (trinta gramas de cocaína, sem autorização e em descordo com determinação legal ou regulamentar
.

FATO
III

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não precisada até o dia 17 de abril de 2020,
por volta de
16h:
00, na via pública
em Sinop-MT, JULIANO TAVARES DA CÂMARA, vulgo “MG”,
desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

FATO
IV

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não precisada até o dia 17 de abril de 2020, por volta de
16h:
00,
entre os bairros Boa Esperança e Jardim Vitória Régia,
em Sinop-MT, JULIANO TAVARES
DA CÂMARA, vulgo “MG”,
atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio
.

(...).

Segundo apurado, o indiciado JULIANO TAVARES DA CÂMARA, vulgo “MG”, integrou organização criminosa denominada Comando
Vermelho
, estruturalmente ordenada e caracterizada
pela divisão de tarefas,
com o objetivo
de obter vantagem mediante a prá
tica de crimes, dentre eles o
trafico
de drogas
.

Relatou-se que
o imputado executava funções especificas na divisão de tarefas da organização criminosa, sendo responsável pela distribuição e venda de drogas, bem como pelo recebimento de
valores oriundos do comércio ilí
cit
o
de substâncias entorpecentes do Comando Vermelho, na cidade de
Sinop-MT
. Conforme investigado,
o
imputado atuava
sob comando
das pessoas identificadas como vulgo "
Veloster
" e vulgo "Azul".

Apurou-se que
na data dos fatos, policiais militares realizavam
rondas no bairro Boa
Esperança, momento em que avistaram o acusado que, ao notar a presença da
g
uarnição, empreendeu fuga, dirigindo uma motocicleta em alta velocidade
.

(...)

deram ordem de parada ao imputado, porém este a desobedeceu, prosseguindo a condução de seu
veiculo
em alta velocidade
, desrespeitando a sinalização de trânsito e colocando em risco a vida de crianças que estavam na via pública.

Durante a perseguição, indiciado caiu da motocicleta e continuou sua fuga a pé, ocasião em que se desfez de 03
(três) trouxinhas de cocaí
na
.

Ato
contínuo
,
o imputado pulou um portão de uma residência e se escondeu no banheiro externo da moradia, momento em que foi preso pelos policiais militares
.

Durante a abordagem,
acusado identificou-se falsamente aos policiais como Miguel dos Anjos
, pois era recuperando que cumpria pena no regime semiaberto na data dos fatos, conforme processo executivo de pena n°4092-47.2010.811.0015, código 124879.

Por fim,
após a prisão em flagrante, os policiais militares foram até a residência do denunciado, onde localizaram 01

um)
pacote de ácido bórico com massa bruta de 641,2g (seiscentas e quarenta e uma grama e duas decigramas), 01 (uma) embalagem de bicarbonato de sódio, marca
Fa
rmax
, com massa líquida de 80g (
oitenta gramas) e 02 (duas) embalagens de bicarbonato de sódio, marca
sandella
, com massa
lí
quida de 50g (cinquenta gramas), produ
tos comumente misturados à cocaí
na para aumento de seu volume,

bem como 01 (uma) balança de precisão.

Além destes objetos, foi apreendida a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) do indiciado, que foi dispensada durante a perseguição.
”

(grifos meus)
(Id.

224618271
– p.
35-38
).

Sobreveio a sentença
julgando procedente
a
denú
ncia
para condenar o acusado
, conforme se vê na sentença lançada no de Id.
224619256
.

Inconformado,
por intermédio da Defensoria Pública,
interpõe o
recurso, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise dest
e
.

I – PRELIMINAR

a)
Alegada nulidade de busca pessoal / domiciliar
:

S
ustenta
,
a defesa
,
a nulidade das provas obtidas em razão da ausência de justa causa para se proceder a busca pessoal e domiciliar na hipótese dos autos.

Sem razão a defesa
.

Extrai-se da sentença condenatória que:

“
(...)
de acordo com os depoimentos dos policiais,
havia fundada suspeita suficiente a corroborar a busca pessoal e domiciliar
, uma vez que, conforme

narrado,
o réu, ao avistar a viatura, ignorou a ordem de parada recebida e aumentou a velocidade da motocicleta, em evidente tentativa de evadir-se da polícia
. Diante de tal comportamento

suspeito, a guarnição entendeu por bem persegui-lo, o qual continuou desobedecendo
a
sirene

acionada e as ordens para encostar a motocicleta, até finalmente, em um momento de

desequilíbrio, cair da moto. Ao invés de entregar-se naquele momento,
o réu continuou empreendendo fuga, deixando a moto para trás em via pública e correndo em direção oposta a dos policiais, momento em que pulou o muro e, por meio de transeuntes que o visualizaram fugindo, foi encontrado pelos policiais em um banheiro externo da residência que invadiu
.

Ao realizar a busca pessoal, não foi encontrado nada consigo, mas

conforme denúncias de transeuntes e testemunhas no local, o réu teria jogado, em outra residência, diversa da que se
escondera,
algum item por cima do muro, evidentemente se desfazendo do que tinha em sua posse.
Ao adentrarem na referida casa, foram encontrados
entorpecentes e dinheiro em espécie, da forma como relatado pelas testemunhas no local
.
”
(grifos meus) (Id.
224619256
).

Na mesma senda, a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
,
sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(grifos meus).

Nesse ponto, cumpre registrar que a fuga do suspeito, tal como relatada pelos policiais em ambas as fases, configura a justa causa para a realização da busca pessoal e domiciliar. Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003).
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO
IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS

A POSTERIORI
. OBSERVÂNCIA DAS
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES,
DJe
de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2.
A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
, que resultou na apreensão de “um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos”. 3.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a
respeito
. Precedentes
. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(RE 1459386
AgR
, Rel
. Min.
CRISTIANO ZANIN, Rel
.
p/ Acórdão:
Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j
.
em 25
/
03
/
2024
, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n PUBLIC 09
/
05
/
2024
)”
(grifos meus).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA.
CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INGRESSO EM DOMICÍLIO REALIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL
A QUO
. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)

2
. A cláusula de inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tem sua compreensão definida, em sede de repercussão geral, nos seguintes termos: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devida
mente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. (Plenário, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral Tema 280, DJE 10/05/2016). 3.
In
casu
,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se em sentido diverso daquele a que chegou o Superior Tribunal de Justiça em tema de ingresso domiciliar por agentes dos órgãos de segurança pública, no exercício de seu mister de repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido.

(RE 1470511
AgR
-segundo, Rel
. Min.
LUIZ FUX, Primeira Turma, j
.
em 27
/
05
/
2024
, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n
PUBLIC 10/06/
2024
)”
(grifos meus).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO APÓS A APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM REVISTA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO
IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS
A POSTERIORI
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. FUNDADAS RAZÕES.
JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL
. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão
impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280 da repercussão geral), no qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2.
Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima, a quantidade de drogas apreendidas na posse do investigado e o
avistamento
, pelos policiais, de drogas no interior da residência. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes
. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário e denegar a ordem de habeas corpus.

(RE 1447080
AgR
, Rel
. Min.
FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j
.
em 07
/
05
/
2024
, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n PUBLIC 16
/
05
/
2024
)”
(grifos meus).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
“os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/
0
4/
2024
,
DJe
de 19/
0
4/
2024
).

Ainda, do STJ, colaciono:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2
. No caso,
(...)

a diligência foi realizada diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal
, sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um)aparelho celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42.".
Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida
.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 853.993/AL,
Rel.
Min
.
Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
0
2/
0
4/
2024
,
DJe
de 10/
0
4/
2024
)
” (grifos meus).

Ademais, oportuno registrar a ponderação do Min.
Gilmar Mendes,
no sentido de que
“
se um agente do Estado não puder realizar
abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
”
(
STF - RHC:
229
.
514
/
PE, Rel
.
Min.
GILMAR MENDES,
j. em
28/08/2023,
DJe
-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023
)
(grifos meus)
.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade de provas
.

II – MÉRITO

a)

P
leito de absolvição

(
crime de organização criminosa
):

O apelante sustenta a
necessidade de
absolvição,
ao argumento de
fragilidade de provas para sustentar a condenação para o crime de organização criminosa.

Sem maiores delongas, não obstante a defesa argument
ar

que as provas apresentadas
não
são insuficientes para
sustentar a
condenação
,
tal
alegação não
prospera
,
isso porque
o conjunto
probatório carreado aos autos demonstra
, de forma clara e inequívoca, a participação do apelante no crime
em questão
.

No caso,
o apelante
foi flagrado pela polícia em atitude suspeita, empreendeu fuga e, durante a fuga, dispensou três porções de cocaína

e R$ 1.300,00
(um mil e trezentos reais) em espécie
,
assim como
02 (dois) aparelhos celulares
.

Na residência, a polícia encontrou substâncias comumente utilizadas para misturar à droga (ácido bórico e bicarbonato de sódio),
além de
1
(uma)
balança de precisão.

O réu foi apontado como membro da organização criminosa "Comando Vermelho", responsável pela
venda e distribuição de drogas, porque em seu celular verificou-se
por meio de perícia, conversas que revelaram o seu envolvimento com
a
facção criminosa
e o tratamento deste como
membro da organização.

Com efeito,
atento aos arquivos de mídia eletrônica
,
destaco
que em seu interrogatório, o
a
cusado
/
apelante
JULIANO TAVARES DA CÂMARA
:

“
(...)
negou os fatos relacionados ao tráfico de drogas e à organização criminosa, afirmando que não integra e nunca integrou facção alguma. Ele admitiu ter resistido à prisão por ter corrido da polícia, mas negou ter jogado drogas durante a fuga.
E
xplicou que o telefone caiu de seu bolso enquanto corria, mas não se lembrava de tê-lo jogado. Afirmou ainda que o nome falso foi utilizado por medo
pq
já tinha passagens
e que o advogado que o acompanhou teria sugerido que ele confirmasse uma história diferente
do que realmente aconteceu, até
para
fins de
facilitar a defesa.
Disse que seu
passado
tem
muitas ações que comet
eu
e
essas
apreensão
é
consequência
de tudo que já cometeu
.
Ele também negou que a balança de precisão encontrada em sua residência estivesse em uso, alegando que pertencia à sua mãe e estava estragada.
Q
ue estava trabalhando, com carteira assinada, e que havia saído da vida criminosa após formar uma família.”
(
síntese do relatório de mídia – Id.
243012197, 243012198,
243017165, 243017157, 243017159, 243017160, 243017166,
243017171, 243017174, 243017187, 243017188 e 243017189)
.

Contudo, as testemunhas ouvidas em juízo relataram que:

“
PM
Ender
Souza Moraes
:

Na ocasião, Juliano teria fugido durante abordagem policial no dia 17 de abril de 2020, em Sinop, atribuindo-se uma falsa identidade.

D
etalhou que, após a queda da moto de Juliano, este continuou a fuga a pé, pulando o portão de uma residência e escondendo-se em um banheiro externo, onde foi preso. Durante a perseguição, testemunhas afirmaram que Juliano havia jogado algo em uma residência anterior. Ao verificar o local, o policial encontrou porções de substância análoga à cocaína e uma
quantia em dinheiro
.
C
onfirmou que, durante todo o acompanhamento, o sinal luminoso da viatura estava acionado e Juliano desobedeceu às ordens de parada, evidenciando conhecimento de que a polícia o estava perseguindo.

PM
Rangel Pablo de Alencar Lima
:

afirmou que participou da operação policial que resultou na prisão de Juliano Tavares da Câmara, acusado de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, resistência à prisão e uso de falsa identidade.
Disse que
a abordagem aconteceu no bairro Jardim Boa Esperança, onde Juliano foi avistado em uma motocicleta. Quando a viatura sinalizou para que ele parasse, Juliano empreendeu fuga em alta velocidade, eventualmente caindo da moto. Ele continuou a fuga a pé e, durante essa ação, teria se desfeito de trouxinhas de cocaína, pulado o portão de uma residência e se escondido em um banheiro externo,
onde foi preso.
Informou que outras
viaturas prestaram apoio e realizaram o cerco do quarteirão
e q
ue, durante a perseguição,
viram ele se desfazer (jogar)
algo
que estava em seu poder, que não viram o que era na hora
, até porque continuaram a
persegui-lo
,
inclusive a moto ficou caída
no local
e
só
após a prisão
é que
retornaram
e constataram que
se tratava de entorpecente
.
D
estacou que Juliano atribuiu-se falsa identidade e confirmou que
já era conhecido de outras abordagens policiais
.”

(síntese do relatório de mídia – Id. 243012197, 243012198, 243017165, 243017157, 243017159, 243017160, 243017166, 243017171, 243017174, 243017187, 243017188 e 243017189)
.

Afere-se que dos aparelhos celulares foram
extra
í
d
a
s
várias mensagens via aplicativo
WhatsApp
, dentre as quais
recado do Comando Vermelho e conversa
s, inclusive no dia da prisão, as quais sugerem
diversos
“
corres
”
e
o trata
mento endereçado ao apelante
como “
aliado
”.

Assim, o conteúdo analisado pelo serviço de inteligência (que possui fé p
ú
blica) se contrapõe em maior peso
à
mera alegação do apelante no sentido de que o conteúdo probatório
indicaria
ser ele mero simpatizante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, tratando-se, pois
,
de tese isolada nos autos.

Há fortes indícios de que o
apelante
participou de organização criminosa e estava envolvido
com o tráfico de drogas, dada
a
apreensão de drogas, materiais para
o seu
preparo
,
balança de precisão
e sua participação em conversas com grupo
da
facção criminosa
.

Para a defesa,
o acervo probatório não comprova
que o
acusado
/apelante

estaria vinculado a

uma
suposta organização criminosa.
Contudo, como
bem assinalou
a contraminuta
recursal
:

“
(...)

A
materialidade do delito de organização criminosa restou comprovada diante da análise realizada no conteúdo do aparelho celular apreendido
, cujas conversas encontradas apontam, sem sombra de dúvidas, seu envolvimento com a facção Comando Vermelho.
Verificou-se que havia uma mensagem com recado do Comando Vermelho id 48051501, p. 15, e que os contatos sempre tratam Juliano como um membro da facção, usando os termos “doutor” e “aliado”
.

Desta forma,
observando as circunstâncias em que se deu o flagrante do réu, levando em conta a tentativa de fugir dos policiais, de se desfazer de seus celulares, droga e dinheiro, as inúmeras mensagens de “corres” e contatos abreviados, bem como os diversos vídeos com símbolos da bandeira do CV e fotos de grandes quantidades de drogas sendo pesadas, tudo aponta que o acusado é integrante da facção criminosa
Comando Vermelho.
”
(grifos meus)

(Id.
224619265
).

Portanto, entendo que a condenaç
ão nesse ponto fo
i

lastreada nas provas colhidas durante as fases
policial
e judicial
, submetidas ao crivo do
contraditório e ampla defesa
, de maneira que não há espaço para se falar em insuficiência probatória.

A sentença prolatada muito bem identifica e correlaciona que os crimes perpetrados estão interligados
ao
concluir
que
:

“
(...)
observando
as circunstâncias em que se deu o flagrante
do
réu, levando em conta a tentativa de fugir dos policiais, de se desfazer de seus celulares, droga e dinheiro, as inúmeras mensagens de “corres” e contatos abreviados, bem como os diversos vídeos com símbolos da bandeira do CV e fotos de
grande
quantidades
de drogas sendo pesadas, tudo aponta que o acusado é integrante da facção criminosa Comando Vermelho
.

Com isto, denota-se que o acusado é integrante do Comando

Vermelho, organização criminosa que possui estrutura complexa e altamente organizada, com

clara divisão de atribuições entre seus integrantes, escalonada de forma hierarquizada, com a

finalidade de praticar vários crimes.
Portanto, há efetivo cumprimento dos aspectos objetivos do tipo (elemento quantitativo, presente no caso) como também os subjetivos, ou seja, a consciência
e a vontade do réu em unir-se em organização criminosa armada em busca de vantagens
.
”
(grifos meus) (Id.
224619256
).

Diante desse quadro tem-se que a tese defensiva de absolvição se releva isolada e completamente dissonante do acervo probatório constante nos autos, sendo que o
s

prints
de conversas extraídos dos celulares apreendidos
ate
s
tam
a idoneidade da prova obtida
para fins de
sustentar o edito condenatório.

A propósito:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA
.
CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...).
3
. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias,
a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP
. 4. Outrossim,
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos
, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1997048 ES 2021/0336495-0, Rel
.
Min
.
REYNALDO SOARES DA FONSECA,
j. em
15/02/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)”
(grifos meus).

“
APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMONOSA
-
CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013
-
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - IMPOSSIBILIDADE - TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - RELATÓRIOS DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR - SENTENÇA MANTIDA

-
BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
-
NÃO INCIDÊNCIA
-
CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
-
RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório
.
Os diálogos extraídos do aparelho celular, os relatórios do Núcleo de Inteligência e as declarações dos policiais que realizaram as investigações, sob o crivo do contraditório, revelam que o apelante integra organização criminosa no Estado de Mato Grosso denominada Comando Vermelho de forma estruturalmente ordenada
, exercendo o comércio de drogas, além da função de cobrar dos demais integrantes o devido cumprimento do ‘código/regimento criminoso’. A condenação concomitante pelo crime tipificado no art. 2ª da Lei 13.850/2013
, inviabiliza
o reconhecimento do tráfico privilegiado.

(TJMT - APELAÇÃO
CRIMINAL: 0004900-07.2019.8.11.0025, Relator:
Des. PAULO DA CUNHA
, Primeira Câmara Criminal,
j. em
26/03/
2024
, Data de Publicação: 27/03/
2024
)
” (grifos meus).

Ainda c
onforme consignado na sentença,
a

materialidade
e autoria
delitiva
foram demonstradas ao asseverar que:

“Da análise acurada da prova
carreada nos autos,
em especial das conversas encontradas nos celulares objetos da perícia
, denota-se que estão presentes os

elementos indicativos de que o acusado integrava organização criminosa armada, denominada

Comando Vermelho (CV), organização com atuação transnacional que tem por escopo a prática

de crimes, mormente os de tráfico de entorpecentes, delitos contra o patrimônio e relacionados à

aquisição, posse, porte, guarda, manutenção em depósito, transporte, fornecimento, empréstimo

e emprego de amas de fogo, além de crimes contra a vida de agentes públicos, corrupção ativa,

etc.

Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados

prestaram relatos firmes e coerentes, confirmando os fatos asseverados nas conversas, e

inclusive fazendo remissão a denúncias antigas a respeito do réu, o qual era responsável pela

distribuição de drogas dentro da organização
.

(...).

Ademais,
conforme
observa-se
nas imagens de
WhatsApp
anexadas nos memoriais do Ministério Público, os contatos tratam o réu como um membro da facção, usando os termos “Doutor” e “aliado”. Também não há dúvidas de que o referido celular fosse de propriedade do réu porque, em sua galeria de fotos, foram encontradas fotos deste com sua amasiada, não havendo que se falar em dúvida no tocante a autoria e propriedade do telefone periciado
.

Desta forma,
observando as circunstâncias em que se deu o flagrante do réu, levando em conta a tentativa de fugir dos policiais, de se desfazer de seus celulares, droga e dinheiro, as inúmeras mensagens de “corres” e contatos abreviados, bem como os diversos vídeos com símbolos da bandeira do CV e fotos de
grande
quantidades
de drogas sendo pesadas, tudo aponta que o acusado é integrante da facção criminosa
Comando Vermelho.
”
(Id.
224619256
)
.

Diante desse conjunto probatório,
não há como acolher a alegação de insuficiência de provas

quanto ao crime de associação criminosa
em relação ao acusado
/apelante
.

b)
Pleito de absolvição

do
crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06):

Em suas razões

o apelante
almeja sua absolvição do crime de tráfico de drogas ao argumento de insuficiência probatória
, mormente em razão
de que
as
provas obtidas após o ingresso dos policiais militares no domicílio s
eriam
ilegais
, descaracterizando a materialidade d
o crime de tráfico
.

Razão, contudo, não lhe assi
s
te
.

Verifico não haver dúvidas acerca da
materialidade do crime de tráfico de drogas
, o qual se denota diante do
Auto de Prisão em Flagrante (I
d. 224618271 -
p.
40
); Boletim de Ocorrência (
I
d. 224618271 -
p.
4
1-44
); Auto de

Apreensão (
I
d. 224618271 -
p.
60
); Laudo Pericial (
I
d. 224618271 -
p.
64-
65 e
102-107
)
e

d
epoimento
das testemunhas Policiais M
ilitares
Wender

Souza Moraes
e
Rangel Pablo de Alencar Lima
.

Ademais, afere-se dos autos o
Oficio
0683/2020/CRSI/POLITEC/SESP
, que encaminhou à autoridade policial mídia
optica
e os aparelhos
celulares disponív
eis
para consulta e impressão na
página
eletrônica da POLITEC
, de onde se extra
íram
os
prints
a que fazem refe
rê
ncia as alegações finais ministeriais:

Portanto, constato que a
autoria do tráfico de drogas foi assertivamente atribuída ao apelante,

que jogou os entorpecentes que portava consigo para venda
. Tal conclusão é perceptível diante das
imagens de drogas e mensagens do

celular do réu associadas às demais provas dos autos,
as quais evidenciaram
a

prática do crime de tráfico.
Registre-se
,
ainda
,
que
no dia da
prisão
o acusado
estava
traficando,
já que
há
v
árias mensagens
encontradas em seu celular
de pessoas solicitando
a venda/entrega de
drogas
e ainda a considerável
quantidade de dinheiro
em espécie que
ten
t
ou
se desfazer durante sua fuga.

Ora, se
o apelante se
desf
e
z d
a

aludida
quantia
, jogando-a na rua, induz
à
conclusão de que a origem desse dinheiro não
é lí
cita
, portanto, produto do tráfico que praticava no local
.

O exame dos autos revela que a materialidade delitiva
se encontra
fartamente demonstrada diante do testemunho policial e em especial dos próprios dados extraídos do aparelho celular do ora apelante.

Vale destacar que tais dados foram extraídos mediante autorização judicial
e
a despeito da irresignação defensiva, a jurisprudência admite a comprovação do
tráfico
amparado por outras provas. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGA
. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. VISADO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPERTINÊNCIA.
DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADA POR MEIO DE PROVAS IDÔNEAS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS EM SINTONIA
.
PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE
QUANTIA DE DINHEIRO
EM ESPÉCIE
.
ENVOLVIMENTO DO RÉU COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO)
. ENUNCIADO Nº. 30 TCCR/TJMT. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1. Impossível
a
aplicação da especial diminutiva prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, quando não constatada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando
comprovado por meio de quebra de sigilo telefônico autorizado judicialmente e demais provas, a exemplo dos depoimentos dos policiais civis, em sintonia nas fases da persecução penal, que o agente do crime fazia do tráfico seu “meio de vida”, além do seu envolvimento com organização criminosa (Comando Vermelho)
. 1.2. Igualmente, a existência de petrechos típicos da traficância, além de certa
quantia em dinheiro
, são elementos idôneos que reforçam a inviabilidade de concessão da benesse em tela, segundo o que preleciona o Enunciado N.º 30 da TCCR, deste Tribunal de Justiça.

(TJ-MT 1001894
-
74
.
2022
.
8
.
11
.
0055, Rel
.

Des.
RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal
, j. em
14/12/2022, Data de Publicação: 19/12/2022)”
(grifos meus).

Diante desse quadro,
a pretensão recursal não merece acolhida nesse ponto
, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

c) Pleito de desclassificação do crime de tráfico (art. 33) para o de uso (art. 28, da Lei n. 11.343/
06)

Em suas razões de recurso, o acusado/apelante almeja ainda a desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso.

A irresignação defensiva
também não prospera nesse ponto
.

De
início
é
preciso salientar que não se desconhece o teor da T
ese fixada no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506
/STF
):

“1.
Não comete infração penal quem
adquirir,
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis
sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III)
; 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis
sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6.
Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para
afastamento
da presunção do porte para uso pessoal
, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item
4
,
deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio
; 8.
A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”
(grifos meus).

Primeiro ponto
é que o aludido T
ema se refere tão somente
à

quantidade específica para a
cannabis
sativa
. Entretanto, no caso dos autos,
foram encontrados em posse do réu
/apelante
, bem como em depósito na sua residência, 03 (três) trouxinhas com massa líquida de 30g (trinta gramas) de
cocaína
.

Acrescento, ainda, que conquanto o
apelante
tenha sustentado ser mero usuário de drogas, o contexto fático e a prova carreada nos autos
, em especial os apetrechos (balança de precisão, pacotes de bicarbonato de sódio
ácido
bórico)
, além da quantia considerável, da qual não sobre justificar a procedência,
indica
m
ser ele dedicado à mercancia
.

Portanto,
a alegação de que
o apelante
seria apenas mero usuário de drogas não se sustenta
.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao
apelo de
Juliano Tavares da Câ
mara
, mantendo todos
os termos da sentença
condenatória, por estes e seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024